Tribunal: TJDFT
Processo: 0724339-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Receptação de veículo. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas. Busca pessoal e veicular. Nulidade. Prescrição.
1 – Não são nulas buscas, pessoal e veicular, feitas em razão da notícia de roubo de veículo com características semelhantes ao conduzido pelo réu, sobretudo se, além de confirmarem que o veículo era produto de roubo, possibilitaram encontrar arma e munições de que o réu não tinha autorização legal ou regulamentar para portar.
2 – As circunstâncias do crime – réu preso em flagrante portando arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cuja eficiência foi atestada pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal – autorizam a condenação pelo crime do art. 14 da L. 10.826/03.
3 – Se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreu período superior ao prazo da prescrição, deve essa ser reconhecida.
4 – Apelação provida em parte.